Tribunal: TJES
Processo: 5011422-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011422-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO BARROS FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. INATIVIDADE DE FILIAL. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA MATRIZ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por sócio, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão do polo passivo de execução fiscal, ao fundamento de ausência de dissolução irregular e de poderes de gerência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o princípio da autonomia dos estabelecimentos e o art. 127 do CTN; (ii) estabelecer se a inatividade de filial autoriza a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica; (iii) determinar se há contradição quanto à responsabilidade do sócio à luz do art. 135, III, do CTN e da independência das instâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A filial possui CNPJ próprio apenas para fins administrativos, não detendo personalidade jurídica autônoma em relação à matriz.

O encerramento das atividades de filial não autoriza a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica quando a matriz permanece ativa.

A aplicação da Súmula 435/STJ é afastada quando a inatividade constatada é meramente setorial, e não institucional.

O redirecionamento da execução fiscal exige prova de dissolução irregular e de que o sócio exercia poderes de administração à época dos fatos relevantes.

A ausência de poderes de gerência do sócio, corroborada por elementos probatórios, afasta a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.

As decisões penais absolutórias são utilizadas como reforço probatório, sem caráter vinculante, não havendo violação à independência das instâncias.

A inexistência de dissolução irregular torna irrelevante a discussão sobre o marco temporal da gerência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inatividade de filial, por si só, não configura dissolução irregular da pessoa jurídica quando a matriz permanece em funcionamento. 2. O redirecionamento da execução fiscal exige comprovação simultânea de dissolução irregular e de poderes de gerência do sócio. 3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 127 e 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011422-14.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ANTONIO BARROS FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO BARROS FILHO, para declarar sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal de n.º 5030004-29.2021.8.08.0024.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o ente público sustenta a existência de omissão e erro de fato, sob o argumento de que o acórdão não teria observado o princípio da autonomia dos estabelecimentos e o disposto no art. 127, caput e inciso II, do CTN . Alega que a inatividade da filial, onde se processou a diligência, é suficiente para presumir a dissolução irregular, independentemente da situação da matriz. Aduz, ainda, contradição quanto à independência das instâncias e ao marco temporal da dissolução, asseverando que sentenças penais absolutórias relativas a fatos pretéritos não teriam o condão de afastar a responsabilidade do sócio pela dissolução verificada em 13/06/2023.

Contudo, cumpre salientar que, não obstante o esforço argumentativo do Estado/Embargante, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer das vedações insculpidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O Embargante sustenta que este Colegiado teria ignorado a autonomia da filial e o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte (art. 127 do CTN). Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma exauriente, consignando expressamente que a diligência do Oficial de Justiça recaiu sobre o CNPJ de uma filial (00.375.262/0003-00).

A fundamentação do julgado é hígida ao asseverar que, malgrado a filial possua CNPJ próprio para fins administrativos e de fiscalização, ela não detém personalidade jurídica distinta da matriz, constituindo apenas uma descentralização da sociedade empresária como um todo. Com efeito, a ratio decidendi repousa na premissa de que o simples encerramento de atividades de um braço operacional (filial) não autoriza a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica se esta permanece ativa em sua sede ou matriz

Portanto, o que o Estado/Embargante denomina "omissão" revela-se, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada, a qual rechaçou a aplicação mecânica da Súmula 435/STJ quando a inatividade constatada é meramente setorial e não institucional. O domicílio fiscal eleito pela filial vincula a fiscalização, mas sua desativação não equivale ao abandono definitivo da sociedade capaz de justificar a excepcional medida do redirecionamento ao patrimônio pessoal do sócio.

No que tange à alegada contradição sobre a independência das instâncias e o marco temporal da gerência, cumpre salientar que a referência às sentenças penais absolutórias foi utilizada por este juízo como reforço probatório da ausência de poderes de gestão do Embargado e não como fundamento único ou vinculante de forma absoluta.

O acórdão é claro ao dispor que a responsabilidade do art. 135, III, do CTN exige que o sócio redirecionado detenha poderes de administração tanto no momento do fato gerador quanto na data da dissolução. Nesse contexto, a constatação fática de que o Embargado era mero sócio quotista, sem ingerência administrativa — ratificada por decisões criminais após cognição exauriente —, afasta a presunção necessária para o redirecionamento.

Ainda que se considere a data da diligência em 2023 como marco da suposta dissolução (conforme alegado pelo Estado), o acórdão fundamentou que não há prova suficiente de que o Agravante exercia gerência efetiva. Vale consignar que, inexistindo o pressuposto primário (a dissolução irregular da sociedade, ante a manutenção da matriz), torna-se despicienda a discussão sobre o hiato temporal da gerência, uma vez que o ilícito civil/tributário que autorizaria a inclusão do sócio no polo passivo sequer restou caracterizado sob a ótica deste Tribunal.

Portanto, à evidência de que o acórdão enfrentou de forma coesa as questões que lhe foram devolvidas, não há qualquer vício de integração a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC. O que se observa é o mero descontentamento da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.